Tribunal: TJDFT
Processo: 0753130-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO. NÃO IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à reforma da extinção do processo, por cumprimento da obrigação exequenda.
2. Fatos relevantes. (i) a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial acerca do débito exequendo se deu por meio de decisão interlocutória, proferida em 04.11.2025. (ii) em 13.11.2025, a parte executada apresentou comprovante de pagamento do valor consignado nos cálculos (R$ 6.006,82), ocasião em que a parte exequente reiterou a sua incorreção, pleiteando o pagamento da diferença (R$ 55.073,07). (iii) apesar disso, o e. Juízo a quo prolatou, em 1o.12.2025, a extinção do processo executivo, ora impugnada, fundamentada na satisfação da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) o afastamento da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial acerca do débito exequendo, com a consequente alteração da base de cálculo da obrigação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não subsistem dúvidas de que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
5. Ao não apresentar o instrumento recursal cabível no prazo legalmente previsto, a parte interessada não pode se valer de meros pedidos de reconsideração ou de razões em recurso diverso para rediscutir o mérito da decisão interlocutória, com o destaque de que entendimento diverso desprestigiaria os deveres de lealdade e boa-fé objetiva processual.
6. Mais precisamente, no caso concreto, tem-se que a matéria relativa à adequação e exatidão dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo e. Juízo de origem encontra-se preclusa (CPC, art. 507).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 924, inc. II e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1369234, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, Dje 16.09.2021; TJDFT, acórdão 2097390, Rel. Des. Eustáquio de Castro, OitavaTurma Cível, Dje 16.03.2026.